Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-03.2020.8.11.0033
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000873-03.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANANIAS BENTO DE ARRUDA - CPF: 797.122.071-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENIO MULLER - CPF: 593.788.831-68 (APELADO), ADELAR GUBERT DOS SANTOS - CPF: 765.338.401-34 (ASSISTENTE), ALDO LUIZ CONTE - CPF: 895.047.981-87 (ASSISTENTE), HELTHIENY SUZI DIAS MENEZES - CPF: 025.053.301-40 (ASSISTENTE), VALDOMIRO MENDES MULLER - CPF: 015.284.681-63 (ASSISTENTE), LUIZ MULLER - CPF: 013.883.151-30 (ASSISTENTE), ENIO MULLER - CPF: 593.788.831-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou
à pena de
2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal).

2.
O apelante sustenta a insuficiência probatória para a condenação, a não comprovação das qualificadoras e a fundamentação inidônea para a majoração da pena-base. Pede a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (
ii
) analisar se as qualificadoras do abuso de confiança e do rompimento de obstáculo estão devidamente caracterizadas
e,
(
iii
) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação e depoimentos testemunhais, demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e autoria delitiva.

5.
A qualificadora do abuso de confiança se configura quando há vínculo especial de confiança entre autor e vítima, rompido para a prática do crime. No caso, o apelante possuía autorização para utilizar recursos da propriedade da vítima, o que lhe conferia liberdade de circulação, aproveitada para a subtração dos bens.

6.
A qualificadora do rompimento de obstáculo dispensa exame pericial quando há outros elementos idôneos que comprovam sua ocorrência. No caso, a retirada dos arames da cerca divisória e os rastros identificados no solo, corroborados por depoimentos e imagens do auto de constatação, são suficientes para a sua configuração.

7.
A utilização de uma qualificadora para a tipificação do crime e de outra para valorar negativamente as circunstâncias do delito é compatível com a jurisprudência, sendo legítima a majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A configuração do furto qualificado pelo abuso de confiança exige a existência de um vínculo de confiança entre o agente e a vítima, sendo suficiente que o autor se aproveite desse vínculo para facilitar a subtração.

2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por meios de prova diversos do exame pericial, desde que os autos contenham elementos idôneos que confirmem sua ocorrência.

3.
É legítima a utilização de uma qualificadora para agravar o crime e de outra para valorar negativamente as circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, I e II; Código de Processo Penal,
arts
. 156 e 189.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP N.U 1001934-83.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/03/2024, DJE 12/03/2024; TJMT, AP N.U 0005666-26.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 08/11/2024; STJ,
AgRg
no HC 695.076/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000873-03.2020.8.11.0033

APELANTE: ANANIAS BENTO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Ananias Bento de Arruda
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
que
, nos autos de ação penal nº 1000873-03.2020.8.11.0033, o condenou a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por furto qualificado pelo abuso de confiança e rompimento de obstáculo, nos termos do art.
155, §

4º, I
e II,
do C
P (Id. 237035184).

O apelante sustenta que as provas produzidas seriam insuficientes para condenação; 2) não restou minimamente comprovado o suposto rompimento de obstáculo e abuso de confiança; 3) a pena-base foi majorada mediante fundamentação inidônea.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido. Subsidiariamente, pede o afastamento das causas de aumento previstas no art. 155,
§ 4º, I e II, do CP, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal
(Id. 237035201).

Em contrarrazões,
a 2ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro pugna pelo desprovimento do recurso
(
I
d. 237035204)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer pelo desprovimento do apelo (Domingos Sávio de Barros Arruda, Procurador de Justiça – Id.
248017674)
.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
em data não especificada, porém entre os meses de junho e julho de 2018, nas dependências da propriedade rural denominada “FAZENDA MASSAPÉ”, sediada na MT 010, KM 03, zona rural desta cidade de São José do Rio Claro/MT, ANANIAS BENTO DE ARRUDA, imbuído de animus
furandi
, com abuso de confiança e mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel (duzentos e oitenta e oito lascas e cinquenta e quatro vigas de madeira) de propriedade da vítima ENIO MULLER, cujo material fora avaliado em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), conforme faz prova o auto de avaliação encartado aos autos.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, à época dos fatos, ANANIAS BENTO DE ARRUDA era proprietário de uma propriedade rural cujos limites faziam divisa com a propriedade rural denominada “FAZENDA MASSAPÉ”, de propriedade do ofendido ENIO MULLER, razão pela qual era possuidor de especial relação de confiança daí decorrente.

Consta que ANANIAS BENTO DE ARRUDA, abusando da confiança que lhe havia sido depositada e aproveitando-se da ausência de vigilância decorrente dessa especial relação, deslocou-se até a propriedade rural da vítima e simplesmente retirou os arames da cerca
divisória que assinalava os limites entre as propriedades, pelo que conseguiu o acesso, assim, ao local de subtração do produto (vide auto de constatação encartado aos autos).

A partir daí, ANANIAS BENTO DE ARRUDA contratou, mandou e ordenou que o funcionário ALDO LUIZ CONTE se deslocasse até as dependências da propriedade rural denominada “FAZENDA MASSAPÉ” e dali subtraísse madeira de diversas essências, cujo
destino final
do produto seria a construção de uma cerca na propriedade rural do denunciado
1
.

Conforme restou-se apurado, nas condições de tempo e local acima narradas, ALDO LUIZ CONTE, a mando e sob a batuta de ANANIAS BENTO DE ARRUDA, subtraiu duzentos e oitenta e oito lascas e cinquenta e quatro vigas de madeira da propriedade rural da vítima.

Após o ato de apoderamento e subtração da madeira, ANANIAS BENTO DE ARRUDA ordenou o armazenamento do material em sua propriedade rural, tendo retirado, pois, a res furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

Consta que o ofendido ENIO MULLER, tão logo após constatar a prática do ilícito em sua propriedade rural, deslocou-se imediatamente até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para noticiar e registrar, assim, a ocorrência delitiva
.
(...).”
– I
d. 237034742
.

O juízo singular condenou
Ananias Bento de Arruda

à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por furto qualificado pelo abuso de confiança e rompimento de obstáculo, nos termos do art.
155, §

4º, I
e II,
do C
P (Id. 237035184).

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, postulando, primeiramente, a sua absolvição.

Dito isso, vejamos.

A
materialidade
delitiva está evidenciada
através do Boletim de Ocorrência (
id. 23703474
4, p. 04
), Auto de Apreensão (
id. 23703474
5, p. 13
)
e laudo de constatação

do local dos fatos
(
id. 23703474
6, p. 03
).

Quanto à autoria,
o policial civil
Adelar

Gubert dos Santos
,
em consonância com seu depoimento prestado na fase inquisitiva, declarou em juízo que

Enio
Muller,
funcionário da
F
azenda
Massapé

[
vítima
]
,
dirigiu-se à
Delegacia para
registrar um

b
oletim de
o
corrência
. Segundo o relat
o,
Enio

denunciou o furto de madeira na propriedade e indicou que o material subtraído possivelmente estaria no lote do apelante, Sr. Ananias.

Diante da denúncia, deslocou-se imediatamente ao local e confirmou a veracidade dos relatos. Durante a diligência, constatou que diversas toras da Fazenda Massapé haviam sido cortadas com motosserra, transformadas em vigas, tábuas e lascas, e depois empilhadas no terreno do acusado.

Além disso, um perito especializado analisou as madeiras e identificou que sua espécie correspondia exatamente àquela encontrada na fazenda vítima. Também foram identificados rastros no solo que conectavam as duas propriedades, reforçando os indícios da subtração ilícita
(Id. 237035178)
.

Corroborando tais declarações, a testemunha
Enio
Muller,

funcionário da fazenda vítima,

em ambas as fases da persecução penal
, declarou
, em síntese,
que
“tínhamos o costume de passar pela divisa. Eu notei que havia um barulho de motosserra trabalhando na divisa entre a fazenda e a propriedade do senhor Ananias. Eu pedi para os outros funcionários irem olhar para ver o que de fato havia acontecido. A Fazenda Massapé cedia água para o senhor Ananias. Eu passei com a caminhonete um dia e percebi que foi mexido, e mexeram nas espécies das árvores. Eu fui até a Delegacia e fiz a denúncia, essas madeiras que haviam sido beneficiadas foram apreendidas, o Delegado inclusive andou comigo e eu mostrei os rastros”
.

Disse ter
tent
ado conversar com o acusado, contudo afirmou que
“ele é muito bravo e começou a alterar a voz, inclusive na frente dos policiais, então para não entrar em briga eu não quis conversar, mas eu fui atrás do rapaz que fez o corte das vigas para ele e achei esse rapaz, nós trouxemos ele para a Delegacia e ele prestou o depoimento, esse menino não sabia que o senhor Ananias havia retirado o arame da
divisa para ele não perceber”
.
(
Sic
. trecho do depoimento prestado em juízo, extraído da sentença. id. 237035184, p. 07
e Id.
237035172
)
.

O depoimento de
Enio
Muller foi ratificado pela testemunha Aldo Luiz Conte,
em ambas as fases da persecução penal,
que apresentou uma versão semelhante aos fatos narrados. Aldo ainda acrescentou que, enquanto aguardava para ser ouvido na Delegacia, o
apelante
tentou
coagi-lo, ordenando que mentisse e alegasse ter ido até sua propriedade apenas para comprar mudas, com o objetivo de encerrar o problema

(Id. 237034744 – fls. 10/11
e Id.
237035172
).

Tais declarações foram confirmadas pelos depoimentos de Luiz Muller e Valdomiro Mendes Muller,

em
bora tenham sido ouvidos apenas em
sede policial,
ambos prestadores de serviços gerais na Fazenda Massapé, cujos relatos estão consignados nos autos (Id. 237034744 – fls. 7/8 e fls. 10).

O apelante
, em seu interrogatório na fase policial
(Id. 237034745 – fls. 3/4)
, negou ter retirado a madeira da fazenda da vítima
, asseverando que
“a madeira que estava em sua propriedade, retirou de seu próprio sítio”
(sic) e que inclusive
“indicou ao policial civil Adelar, o local de onde retirou a madeira”
(sic).

Disse que
a testemunha
Enio
Muller
“visualizou o interrogando descarregando as madeiras dentro de sua propriedade e ele achou que eram da fazenda Massapé”
(sic).

Ao ser
interrogado
em juízo, novamente negou a prática delitiva.

Veja-se:

“Nunca, jamais eu cometeria uma loucura dessas, sendo que eu tenho 98 hectares de terra e 70 hectares de mata fechada e com a quantia de madeira seca que tenho lá, jamais eu iria fazer uma loucura dessas. Há 23 anos, o próprio dono senhor João eu não me lembro do sobrenome dele, dono da fazenda me deu permissão para entrar e usar essas árvores e desde daquela época já tinha cerca, essa cerca sempre esteve de pé, com arame esticado. Em 2018, eu comprei um 11 bolas de arame novo, na loja Pet Shop, tá lá eu tenho a nota fiscal, jamais eu iria tirar essa cerca de uma divisa minha sendo que o próprio dono me deu confiança para usar a água e o gerente também, e na época que eu fiz essa cerca sobraram 5 bolas de arames que foram devolvidas para mim e de forma alguma o senhor
Enio
me deu
sossego, sempre discutindo sempre ia lá com arrogância, o Adelar foi lá junto com outra policial e eu mostrei vários pé de lasca de madeiras da minha propriedade, o senhor Adelar tirou as fotos, inclusive o irmão do senhor
Enio
saiu em algumas fotos, o senhor Aldino retirou algumas vigas para mim que foi o acordo eu dei uma moto para ele e ele ia fazer um 1 km de cerca para mim e 22 dúzias de lasca. Na época, eu amputei o pé e fiquei internado, nessa época o senhor Aldino me abandonou, ele não voltou na minha casa para eu pagar a moto, não entregou as 22 dúzias de lascas de madeira e não fez a cerca de 1 km para mim. Eu não sei o que aconteceu e a fazenda foi procurar ele e ele disse que eu mandei tirar essas lascas e vigas de madeira da fazenda. O meu vizinho que mora perto de casa viu o senhor Eurides, viu o senhor Aldo, viu ele era uma das testemunhas, e iria dizer que guardou essas lascas e está lá no meu lote, fizeram um mutirão para mim pois eu não tenho dinheiro para pagar, foram lá fizeram o mutirão, na segunda feira a polícia entrou e pegou as lascas e juntando tudo dá 400 entre lascas e vigas, eu disse para entrar mais a dentro, porém o Adelar disse que já era suficiente, jamais eu iria fazer uma barbaridade dessas e o Aldino não voltou”.

(
Sic
. trecho do interrogatório prestado em juízo, extraído da sentença. id. 237035184, p. 10)

Em que pese a negativa de autoria,
a
s provas produzidas demonstram, com segurança,
a prática delitiva
narrad
a
na denúncia, notadamente os depoimentos
das testemunhas
Aldo Luiz Conte e
Enio
Muller
, mormente a
do
policial civil

Adelar

Gubert dos Santos
, o qua
l
, em juízo, narr
ou
, com clareza, a dinâmica dos fatos.

Convém ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação

incumbirá

a quem fizer,

sendo, inclusive,

oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmara versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in
casu
,
uma vez que isolada nos autos,
motivo pelo qual a tese apresentada

não encontra

amparo.

Desse modo, não há falar-se

em insuficiência

probatória,

especialmente

porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciado na
s
palavra
s
d
e
agente policia
l
e testemunhas,
colhida
s
sob o crivo do contraditório e em harmonia

com

as

demais

provas

existentes

nos autos.

Ao caso, aplicável julgado desta c. Câmara:

“(...) ‘
Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas, bem como as demais provas produzidas
’
(TJMT, AP NU 1000524-15.2021.8.11.0049).
(...)”

(N.U 1001934-83.2020.8.11.0004
– Relator: Des. Marcos Machado –
Primeira Câmara Criminal
–
DJ
e
12
.
03
.
2024)

No que concerne
ao
abuso de confiança
, a configuração da
referida
qualificadora exige a existência de um vínculo especial de confiança e lealdade entre o agente criminoso e a vítima, o qual é deliberadamente quebrado pelo réu ao se valer dessa condição para a prática do delito.

Na hipótese,
conforme bem fundamentado pelo magistrado

a quo
,
o
apelante
possuía autorização do proprietário da Fazenda Massapé para utilizar a água da propriedade e, aproveitando-se dessa permissão para ingressar e transitar livremente no local, perpetrou a subtração ilícita d
as madeiras.

O
modus operandi
adotado evidencia o uso indevido da confiança nele depositada pela vítima, circunstância que atrai a incidência da qualificadora em questão.

Não bastasse, a testemunha
Enio
Muller
, gerente da propriedade rural lesada, reforça a relação de confiança entre as partes.

O depoente
supracitado
relatou
, em juízo,
que
“
quase não monitorava a divisa com a propriedade de Ananias, pois este havia garantido que zelaria para evitar o ingresso de terceiros para caça ou qualquer outra finalidade, e que realizavam vistorias no local apenas a cada quatro meses
”

(ID n° 237034744).

Nesse quadro,
resta cabalmente demonstrada a
qualificadora do
abuso de confiança, uma vez que o
apelante
utilizou-se
da liberdade de circulação concedida pela vítima para, em abuso dessa prerrogativa, praticar a subtração criminosa.

Em situação semelhante,
“c
onfirma-se a qualificadora de abuso de confiança, uma vez que a relação de proximidade e amizade entre as apelantes e a
vítima foi essencial para a prática do crime, conforme destacado nos depoimentos e nas provas documentais
.”

(
TJMT,
N.U 0003361-69.2016.8.11.0038
–
DJ
e
06
.
12
.
2024)
.

No tocante à qualificadora do rompimento do obstáculo,
convém ressaltar que é prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles
a
s
imagens

obtidas pelos agentes policiais e
disponibilizad
a
s
no auto de constatação do local dos fatos (id.
237034746)
, em consonância com o
s
depoimento
s
prestado
s
pela testemunha

Enio
Muller
, em ambas as fases da persecução penal.

Ademais, os vestígios deixados pelo crime se compatibilizam coma versão fornecida pel
as

testemunhas
e pelos policiais
civis
que efetuaram a
apreensão da
res furtiva
.

Sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, o
c. STJ
já decidiu:

“
(...)
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos, e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia. 3. Agravo regimental improvido”
(STJ,
AgRg
no HC695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).

Por fim,
o apelante pleiteia a redução da pena-base, sob assertiva de que fora negativada as circunstâncias do crime mediante fundamentação inidônea.

Ocorre que,
o juízo singular utilizou uma causa de aumento [abuso de confiança] para qualificar o crime e a outra [rompimento de obstáculo] para negativar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Nessa linha, esta c. Câmara entende que
“a
incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para negativar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar apena, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito.
”

(
TJMT,
N.U 0005666-26.2019.8.11.0004
– Relator: Des. Marcos Machado –
DJ
e
08
.
11
.
2024)
.

Assim sendo, não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025